Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712192-02.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ENDERSON AZEVEDO DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A diante de sentença (Id 31948074) proferida pela 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de busca e apreensão, por ela ajuizada em desfavor da parte apelada, Enderson Azevedo dos Santos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. O autor/apelante foi condenado a pagar as custas processuais. Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Inconformado, apela o autor. Em razões recursais (Id 31948077), argumenta a necessidade de reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, porque não requerida a conversão do feito em execução. Afirma ser prematura a conversão da demanda de busca e apreensão em execução, pois não esgotadas as diligências possíveis para localização do veículo. Aduz consistir faculdade do credor a conversão de uma ação em outra. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso “no sentido de acatar a ocorrência de contradição da r. Sentença para reformá-la, afastando o decreto de extinção do feito, determinando-se o prosseguindo-se da demanda”. Preparo recolhido (Id 319478078). O magistrado, no exercício do juízo de retratação, manteve a sentença e ordenou a remessa dos autos a esta instância revisora (Id 31948079). Em 28/11/2022, Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados peticionou solicitando a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda em lugar do autor Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. Subsidiariamente, pediu fosse acolhido seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial (Id 41728519). Ao Id 49716526, proferi despacho determinando a intimação da apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar objetivamente o interesse recursal. Ao Id 49996486 a cessionária Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados manifestou ter demonstrado o interesse processual no prosseguimento da demanda. A apelante deixou de se manifestar (Id 50136721). Em face do pedido de substituição processual, foi proferido despacho por esta relatoria determinando a intimação do apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar acerca do referido pedido (Id 50149612). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 48726126). O apelado não se manifestou (Id 51748294). É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. No item 7 da cédula de crédito bancário catalogada no Id 31948037 p. 7, há disposição de ciência do devedor, ora apelado, “o cliente autoriza a FINANCEIRA a ceder, transferir, empenhar, alienar, dispor dos direitos e garantias decorrentes desta CCB, inclusive emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário, independentemente de prévia comunicação”. Por sua vez, o documento de Id 41728521 comprova a ocorrência da cessão do crédito representado pelo termo de declaração de cessão que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Desse modo, DEFIRO o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 778, §§ 1o e 2o, CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo a fim de constar como apelante a cessionária ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com a devida habilitação dos patronos constantes da petição de Id 41728522, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora